Tribunal: STF
Processo: ARE 1547476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) - VEREDITO CONDENATÓRIO - APELO DO RÉU - NULIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS NA FASE DO ART. 422 DO CPP - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIA REQUERIDAS - VÍCIO NÃO VERIFICADO - PREJUÍZO NÃO INDICADO - NECESSIDADE MESMO EM SE TRATANDO DE NULIDADE ABSOLUTA - PRECEDENTES - NULIDADE NÃO ACOLHIDA - MÉRITO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS “MOTIVO FÚTIL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA”- INCULPADO QUE DEVIA CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO À VÍTIMA - COBRANÇA - DISCUSSÃO BEM CEDO PELA MANHÃ, PROVOCADA PELO RÉU, QUE PASSOU TODA A NOITE SE EMBRIAGANDO - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - PROVAS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO - AÇÃO DELITIVA - SURPRESA DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA ORAL E PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE GRAVARAM A DINÂMICA CRIMINOSA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES VENTILADAS EM SESSÃO PLENÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - SUPREMACIA DOS VEREDICTOS - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CULPABILIDADE - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA VERIFICADA - INCREPADO QUE, NA ÉPOCA DO FATO, EXERCIA MANDATO DE VEREADOR E PRESIDIA A CÂMERA DE VEREADORES - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - AÇÃO CRIMINOSA OUSADA E PERIGOSA - HOMICÍDIO PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO DO QUAL A VÍTIMA ERA PROPRIETÁRIO - PRESENÇA DE DIVERSOS COLABORADORES E CLIENTES - INTENSO SOFRIMENTO IMPOSTO AO OFENDIDO - RECRUDESCIMENTO DA PENA DEVIDO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESFAVORÁVEL - ALTERAÇÃO DO MODO DE VIDA DA FAMÍLIA - VIÚVA QUE GERENCIA OS NEGÓCIOS FAMILIARES SOZINHA - NEGATIVA DOS FILHOS DE RETORNAR À CIDADE E AUXILIAR A MÃE - PLANOS FAMILIARES INTERROMPIDOS - PERSONALIDADE DO AGENTES - PRESENÇA DE ANOTAÇÕES PROCESSUAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AQUILATAR O CARÁTER DESAJUSTADO E VIOLENTO DO INCULPADO - PENA-BASE READEQUADA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RÉU QUE ADMITIU TER DESFERIDO VÁRIOS GOLPES DE FACA NA A VÍTIMA - SITUAÇÃO QUE CHANCELA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE SEGUNDO ENTENDIMENTO ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O delito em análise cinge-se a um homicídio praticado pelo então Presidente da Câmara de Vereadores de Ivaí/PR, contra um conhecido proprietário de mercado na mesma cidade, com grande repercussão em todo Estado do Paraná, considerando que não se espera de um homem público, que exerça um mandato, um comportamento de tamanha violência. RECURSO DE APELAÇÃO DE LUISIR LOBACZ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente